Tribunal: TJDFT
Processo: 0745359-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela AUTOR/ RECORRENTE, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60150302). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão proferido por esta Turma conheceu e não proveu os recursos inominados, mantendo a sentença vergastada, a qual reconheceu a culpa concorrente das partes.
4. Em síntese, a embargante alega omissão no julgado, porquanto o julgador "deixou de se pronunciar sobre importante fato alegado pelo autor, ora recorrente, de que o fraudador detinha absolutamente TODAS as suas informações pessoais e bancárias, isto que, inevitavelmente, lhe induziram ao engodo de acreditar, de fato, estar falando com um funcionário do banco réu, ora recorrido". Aduz que houve "falha do sistema bancário ao permitir a realização de operações financeiras acima do limite permitido no horário noturno, o que demonstra a provável manipulação dos sistemas de bloqueio eletrônicos de segurança do banco". Ressalta que "não se pode dizer, assim, que o autor teria sido “negligente”. Ele foi vítima de fraude decorrente do vazamento e emprego de suas informações pessoais e bancárias, inclusive endereço de residência, dados estes que apenas o banco requerido tem acesso. Daí sua responsabilidade civil objetiva (cfr. Súmula 479 – e. STJ)". Requer "que seja sanada a omissão acima indicada e, ao apreciar o fato de que o vazamento de dados pessoais e bancários do autor, aliado à falha na prestação do serviço de segurança (transferências noturnas em valor acima do limite bancário e fora do padrão das movimentações financeiras do correntista) foram determinantes à consumação da fraude, sejam atribuídos efeitos modificativos ao acórdão de id. 59570611 para dar provimento ao recurso do autor, ora embargante, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da instituição bancária requerida (cfr. Súmula 479 e. STJ)."
5. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 60954532).
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do julgamento, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento. O vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No presente caso, a parte alega que há defeitos na decisão embargada, mas apenas expressou seu descontentamento com o que foi decidido no acórdão. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o rejulgamento do mérito da matéria, o que não é possível na via eleita.
9. As questões aventadas pelo embargante foram devidamente analisadas nos itens 15 a 17 da ementa: "(...) 15. Houve negligência do autor na operação, pois, como se extrai dos autos, no dia dos fatos, e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, permitiu o acesso remoto de seu celular pelo criminoso. 16. Quanto à instituição financeira, esta não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores fora do padrão do correntista, contribuindo a consumação da fraude. Da leitura do extrato (ID 57222212, - pág.35), observa-se que os estelionatários realizaram 05 operações de "resgate de investimentos" e, posteriormente, efetuaram as 06 transações via pix, em sequência. Destaca-se que o saldo do autor em 05/07/2023 era de apenas R$1,00 (um real). Ademais, a ré permitiu a realização de operação, via pix, no valor de R$9.876,54, além do limite previsto (R$1.000,00) para horário noturno (20h às 6h). Tais fatos configuram falha na prestação do serviço. 17. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor. (...)"
10. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
11. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
12. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
13. Em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.